Tribunal: TJDFT
Processo: 0750453-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL, ESPECIALIDADE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO. CONDIÇÃO DE PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA SOB INVESTIGAÇÃO. INSCRIÇÃO PARA CONCORRER A VAGA DESTINADA A DEFICIENTE. APROVAÇÃO NAS FASES PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DEBILIDADE NÃO EMOLDURADA NAS HIPÓTESES LEGALMENTE ENCADEADAS COMO ENSEJADORAS DO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. INAPTIDÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS. QUESTIONAMENTO DO RESULTADO. QUALIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRESTÍGIO DA APURAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA BANCA EXAMINADORA. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. DESTINAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E UTILIDADE DO PROCESSO. INVEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. CONCESSÃO INVIÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo (CPC, art. 294, parágrafo único), devendo derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de substrato material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide.
2. Estando a pretensão direcionada a arrostar ato praticado pela banca examinadora, consubstanciado na inabilitação da candidata para concorrer às vagas reservadas, por ter sido reputada não portadora de deficiência por laudo elaborado por junta médica oficial, o direito invocado, derivando de fatos controversos, notadamente quando aferido que a candidata possui formação acadêmica em nível superior e labora em instituição bancária, resta desguarnecido da verossimilhança necessária ao reconhecimento de que está provido de plausibilidade, tornando inviável a concessão da tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar, volvida a assegurar que continue, em descompasso com o laudo oficial, concorrendo às vagas reservadas.
3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.